Tribunal: STF
Processo: HC 102071
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PEDIDO PARA O VOTO PARCIALMENTE VENCEDOR SER REDIGIDO E PUBLICADO. PRETENSÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE. 


1. O voto parcialmente vencedor foi devidamente redigido e publicado, ficando prejudicado esse pedido do Impetrante devido à perda superveniente do objeto. 




2. Tem-se dos autos que a denúncia contra o Paciente foi recebida em 23.10.1997. Em 16.1.2007, a sentença condenatória foi publicada, transitando em julgado para a acusação. Entre essas duas datas não houve qualquer causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição, e o Paciente foi considerado tecnicamente primário na sentença. 




3. Segundo as regras dos arts. 109, inc. IV, e 110 do Código Penal, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada, verificando-se em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro. 




4. Ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Paciente. 




5. Habeas corpus parcialmente concedido.